Tribunal: CARF
Processo: 16539.720004/2016-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
INTEMPESTIVIDADE. PRAZO RECURSAL. AFASTAMENTO. JUSTA CAUSA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 67 DA LEI No 9.784/99 COMBINADO COM O ARTIGO 223 DO NOVO CPC.
A ocorrência de justa causa, assim entendido o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário, é nos termos da Lei no 9.784/99 e do novo CPC, causa de suspensão do prazo para apresentação de recurso.
RISCO OCUPACIONAL APOSENTADORIA ESPECIAL:
Sendo adverso o ambiente de trabalho, sujeitando o trabalhador a riscos ocupacionais que lhe exigem uma redução da sua vida útil laboral, caracterizada pela aposentadoria especial, é devida a contribuição adicional para o GILRAT. Compete à empresa comprovar a adoção de medidas de proteção coletiva ou individual que neutralizem ou reduzam o grau de exposição do trabalhador aos efeitos dos riscos ocupacionais a níveis legais de tolerância. A contribuição adicional é devida quando tais medidas não são suficientes para afastar o direito a concessão da aposentadoria especial.
ELEMENTO RUÍDO e EPIs: .
O risco ocupacional ruído produz efeitos auriculares (no sistema auditivo do trabalhador) e extra-auriculares (disfunções cardiovasculares, digestivas, psicológicas e decorrentes das vibrações ósseas causadas pelas ondas sonoras). O fornecimento de protetores auriculares aos trabalhadores não é eficaz para neutralizar todos os efeitos nocivos do risco ocupacional ruído. Na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria.(Tese II - STF TEMA 555. e Art. 290, parágrafo único da IN PRES/INSS n. 128/2022).
COMPROVAÇÃO PARA EFEITOS DE ADICIONAL DE RAT:
Os adicionais destinados ao custeio de aposentadoria especial serão devidos pela empresa sempre que ficar constatada a ocorrência da situação prevista na legislação como necessária ao ensejo da concessão do referido benefício. Ao se deparar com inconsistência nos documentos relacionados com o gerenciamento dos riscos ambientais do trabalho, ou a sua apresentação deficiente ou em desacordo com os normativos legais pertinentes. O artigo 58 da Lei no 8.213/91 requer a demonstração do prejuízo à saúde do segurado e, assim, exige por parte do empregador que produza e mantenha documentos de controle da exposição aos agentes nocivos. No caso concreto, restou demonstrado nos autos que os segurados estão expostos a condições especiais que prejudicam sua saúde, ou seja, agente nocivo acima do limite de tolerância permitido pela legislação e que as medidas adotadas não são eficazes na eliminação ou atenuação desses agentes a níveis legalmente aceitáveis.
RISCO OCUPACIONAL - AFERIÇÃO INDIRETA:
Comprovada nos autos a divergência entre os dados dos perfis profissiográficos previdenciários e os dados dos demais documentos ambientais da empresa, que apontam a presença de fator de risco, impõe-se o arbitramento da base de cálculo da contribuição adicional para o GILRAT, considerando a remuneração paga pela empresa aos trabalhadores integrantes dos grupos homogêneos de exposição apontados nos documentos ambientais.
Provimento negado integralmente.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16539.720004/2016-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.223 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de outubro de 2023
Recorrente
VALE S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
INTEMPESTIVIDADE. PRAZO RECURSAL. AFASTAMENTO. JUSTA
CAUSA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 67 DA LEI No 9.784/99
COMBINADO COM O ARTIGO 223 DO NOVO CPC.
A ocorrência de justa causa, assim entendido o evento alheio à vontade da
parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário, é nos termos
da Lei no 9.784/99 e do novo CPC, causa de suspensão do prazo para
apresentação de recurso.
RISCO OCUPACIONAL APOSENTADORIA ESPECIAL:
Sendo adverso o ambiente de trabalho, sujeitando o trabalhador a riscos
ocupacionais que lhe exigem uma redução da sua vida útil laboral,
caracterizada pela aposentadoria especial, é devida a contribuição adicional
para o GILRAT. Compete à empresa comprovar a adoção de medidas de
proteção coletiva ou individual que neutralizem ou reduzam o grau de
exposição do trabalhador aos efeitos dos riscos ocupacionais a níveis legais de
tolerância. A contribuição adicional é devida quando tais medidas não são
suficientes para afastar o direito a concessão da aposentadoria especial.
ELEMENTO RUÍDO e EPIs: .
O risco ocupacional ruído produz efeitos auriculares (no sistema auditivo do
trabalhador) e extra-auriculares (disfunções cardiovasculares, digestivas,
psicológicas e decorrentes das vibrações ósseas causadas pelas ondas sonoras).
O fornecimento de protetores auriculares aos trabalhadores não é eficaz para
neutralizar todos os efeitos nocivos do risco ocupacional ruído. Na hipótese de
exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a
declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário
(PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI,
não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria.(Tese II -
STF TEMA 555. e Art. 290, parágrafo único da IN PRES/INSS n. 128/2022).
COMPROVAÇÃO PARA EFEITOS DE ADICIONAL DE RAT:
Os adicionais destinados ao custeio de aposentadoria especial serão devidos
pela empresa sempre que ficar constatada a ocorrência da situação prevista na
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16539.720004/2016-45
Fl. 3780
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.223 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16539.720004/2016-45

legislação como necessária ao ensejo da concessão do referido benefício. Ao se
deparar com inconsistência nos documentos relacionados com o gerenciamento
dos riscos ambientais do trabalho, ou a sua apresentação deficiente ou em
desacordo com os normativos legais pertinentes. O artigo 58 da Lei no 8.213/91
requer a demonstração do prejuízo à saúde do segurado e, assim, exige por
parte do empregador que produza e mantenha documentos de controle da
exposição aos agentes nocivos. No caso concreto, restou demonstrado nos
autos que os segurados estão expostos a condições especiais que prejudicam
sua saúde, ou seja, agente nocivo acima do limite de tolerância permitido pela
legislação e que as medidas adotadas não são eficazes na eliminação ou
atenuação desses agentes a níveis legalmente aceitáveis.
RISCO OCUPACIONAL - AFERIÇÃO INDIRETA:
Comprovada nos autos a divergência entre os dados dos perfis
profissiográficos previdenciários e os dados dos demais documentos
ambientais da empresa, que apontam a presença de fator de risco, impõe-se o
arbitramento da base de cálculo da contribuição adicional para o GILRAT,
considerando a remuneração paga pela empresa aos trabalhadores integrantes
dos grupos homogêneos de exposição apontados nos documentos ambientais.
Provimento negado integralmente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar suscitada no recurso voluntário interposto e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)), Thiago Alvares Feital
(suplente convocado(a)), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), a fim de ser realizada a presente
Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Rodrigo Rigo Pinheiro, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino.
Relatório
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO interposto em face do Acórdão 14-70.535
- 12a Turma da DRJ/RPO de 10 de outubro de 2017 que, por unanimidade, considerou
parcialmente procedente a impugnação apresentada.
Fl. 3781
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.223 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16539.720004/2016-45

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 3670/3678):
Trata-se de crédito lançado contra o contribuinte identificado em epígrafe, no montante
R$ 2.526.081,111 (dois milhões, quinhentos e vinte e seis mil, oitenta e um reais e onze
centavos – incluindo juros e multa), relativo às competências de 01/2012 a 12/2012
(inclusive 13o), compreendendo o adicional relativo às contribuições sociais para o
custeio da aposentadoria especial, apurado no estabelecimento CNPJ 33.592.510/0378-
21, conforme consta do Relatório Fiscal, fls. 49/83.
A empresa, à vista de sua atividade preponderante ao longo do período fiscalizado,
enquadrou-se, no código CNAE Fiscal 07.10-3-01 - Extração de minério de ferro, com
alíquota de 3% ajustada pelo Fator Acidentário de Prevenção/FAP do respectivo
período:
As GFIP consideradas pela fiscalização, para efeitos de perda de espontaneidade do
sujeito passivo, foram obtidas por meio do sistema informatizado GFIP WEB em
19/01/2015, tendo sido enviadas pela empresa antes do início do procedimento fiscal.
No tópico “Da Previsão Legal da Aposentadoria Especial” – a fiscalização destaca e
transcreve os dispositivos referentes a aposentadoria especial, dentre estes, artigo 57, §§
3o, 4o, 6o e 7o e artigo 58 ambos da Lei no 8.213/91, artigo 64, 65, 68 e 202 do
Regulamento da Previdência Social aprovado pelo Decreto no 3.048/99, artigos 155 a
158
da
Instrução
Normativa
INSS
no
20/2007,
item
9.3.5
da
Norma
Regulamentadora/NR no 9 aprovada pela Portaria SST/MTE no 25, de 29/12/1994,
artigos 176 a 179 da Instrução Normativa no 20/INSS/PRES, de 10/102007, alterada
pela Instrução Normativa INSS/PRES no 27, de 30/04/2008, Instrução Normativa no 1
de, 20/12/1995 do MTE que define Grupo Homogêneo de Exposição (GHE).
Contribuição Aposentadoria Especial 25 Anos – Agente Nocivo Ruído -
Estabelecimento de CNPJ n.o 33.592.510/0378-21
Constatou-se para empregados da Classificação Brasileira de Ocupações/CBO 7826 do
estabelecimento CNPJ no 33.592.510/0378-21 a exposição ao agente nocivo Ruído, não
tendo a empresa informado em GFIP a ocorrência de exposição a agentes nocivos para
estes trabalhadores.
Foram examinados os PPPs dos empregados da Classificação Brasileira de Ocupações
(CBO) 7826 (campo 13.6 do PPP) do referido estabelecimento em relação a exposição
ao RUÍDO superior a 85 dB, relacionados no Anexo 1, fls. 84/115.
No tópico “Atualização do PPP” a fiscalização descreve o procedimento adotado na
análise dos PPP apresentados:
A IN/INSS no 20, de 10.10.2007, expressa em seu artigo 178, § 7o , que o PPP deverá
ser atualizado sempre que houver alteração que implique mudança das informações
contidas nas suas seções, com a atualização feita pelo menos uma vez ao ano, quando
permanecerem inalteradas suas informações.
Portanto, se o empregado estava exposto a um determinado número de decibéis e passou
a usar EPIs que eventualmente atenuaram essa exposição, o PPP deveria ser atualizado
na coluna 15.4 (intensidade/concentração) para expressar a nova exposição do
empregado com a utilização do EPI.
Assim, a resposta da empresa ao questionado no item 03 do TIF 06, informando que os
valores da coluna 15.4 se referem aos valores de ruído apurados sem que seja levada em
consideração a atenuação propiciada pelos EPIs expressos na coluna 15.8, está em
desacordo com o que preceitua o § 7o do artigo 178 da IN/INSS n.o 20/2007.
Fl. 3782
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.223 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16539.720004/2016-45

Desta forma, estão sendo considerados, por esta fiscalização, os valores expressos no
PPP (para efeito de exposição ao agente ruído) se assumindo que os valores
apresentados na coluna 15.4 são os valores considerados já com a utilização dos EPIs,
com base no § 7o do artigo 178 da IN / INSS n.o 20/2007.
Em relação aos recibos de entrega de EPIs, a empresa foi intimada mediante o Termo de
Intimação Fiscal no 5 a apresentá-los em relação aos empregados listados no Anexo I do
referido termo, contudo, em resposta, o contribuinte somente apresentou recibos em
relação a 75 empregados (Anexo 3) de um total de 293 empregados, concluindo a
fiscalização que não houve demonstração da efetiva atenuação do agente RUÍDO para
218 empregados. Com isso, a informação expressa nos PPPs de utilização dos EPIs para
atenuação dos efeitos do agente RUÍDO não pode ser considerada fidedigna.
Em resposta aos TIF n.os 5 e 6, a empresa apresentou uma planilha em que, para cada
empregado, informa quais são os documentos referentes ao PPRA, Levantamento
Ambiental e qual o Grupo Homogêneo de Exposição/GHE para cada um dos
empregados (planilha Anexo 4). Apresentou ainda os documentos expressos na planilha
referente aos PPRAs e Levantamentos Ambientais dos empregados.
Os documentos técnicos expressos na planilha Anexo 4, referentes ao estabelecimento
de CNPJ no 33.592.510/0378-21, são os abaixo discriminados:
a) ACD-GAVON_4 TOF_5 MAQ
b) ACD-GAVON_7_8_MAQ
c) GAEPG
d) GAPOG
e) GATAG
f) GATOG
g) GATUG
h) GAVON-16_17_18
i) GAVON-18_19_20
j) GAVUG
k) Laudo de Maquinista
l) MBA-GAVON_7 TOF_8 TOF-TCT_9 MAQ TCT
m) PPRA MA 01P – OPERAÇÃO PELOTIZAÇÃO SÃO LUÍS
A empresa não apresentou os seguintes documentos, referentes a Levantamentos
Ambientais expressos na planilha Anexo 4: GAVON MBA 11, GAVON ACD 6,
GAVIN e GAVIN ACD 23.
A informação quanto ao GHE de cada empregado corresponde ao grupo de
trabalhadores que experimentam exposição semelhante, de forma que o resultado
fornecido pela avaliação de qualquer trabalhador do grupo é representativo da exposição
do restante dos trabalhadores do mesmo grupo.
Intimou-se ainda a empresa para que informasse a jornada de trabalho diária de cada
empregado tendo em vista que aqueles com carga horária de 8 horas estão sujeitos a
aposentadoria especial quando estiverem expostos a nível de ruído acima de 85 dB(A),
Fl. 3783
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.223 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16539.720004/2016-45

ao passo que os empregados com carga horária de 6 horas estão sujeitos a aposentadoria
especial quando estiverem expostos a nível de ruído acima de 87 dB(A), conforme
preconizado no Anexo I da NR 15.
Na planilha Anexo 1 foram então excluídos os empregados cuja jornada de trabalho
diária era de 6 horas e que tinham exposição a ruído de intensidade até 87 decibéis.
No item “Erro nos PPP quanto a intensidade do ruído”, a fiscalização informa que os
PPPs dos empregados que têm o GHE “O-RU-020” estão com a intensidade do agente
ruído errada constando 83,6 dB(A) quando o correto seria intensidade de ruído até 87,1
decibéis, conforme pode ser verificado no campo “Comentários” da planilha Anexo 4
entregue pela empresa. Desta forma estes segurados foram incluídos na planilha Anexo
I com os valores de intensidade de ruído até 87,1 decibéis.
Conclui a fiscalização que, no período de 01/2012 a 12/2012, em razão do ineficiente
gerenciamento do risco RUÍDO no estabelecimento CNPJ 33.592.510/0378-21, ocorreu
real exposição de diversos empregados com Classificação Brasileira de Ocupações
(CBO) 7826 ao agente físico RUÍDO acima do Limite de Tolerância, de forma habitual
e permanente.
Diante da incoerência e incompatibilidade entre os PPP e os documentos referentes aos
Levantamentos Ambientais apresentados pela empresa, o levantamento foi realizado por
arbitramento, como preceitua o artigo 33, § 3o, da Lei no 8.212/1991.
O arbitramento ocorreu da seguinte forma: valores da intensidade do ruído foram
obtidos a partir dos PPPs, com a alteração da intensidade do ruído obtida a partir da
coluna “Comentários” da planilha Anexo 4, para os empregados que têm o GHE “O-
RU-020”.
Aplicou-se no presente lançamento a multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento),
conforme disposto no artigo 35-A da Lei no 8.212/1991 e inciso I do artigo 44 da Lei no
9.430, de 27/12/1996.
Tendo em vista que os valores lançados no presente processo não foram declarados pela
empresa em GFIP, a fiscalização lavrou Representação Fiscal para Fins Penais/RFFP
(processo 16682.722730/2016-49), pela constatação, em tese, de crime de sonegação de
contribuição previdenciária.
Na mesma ação fiscal foi lavrado ainda o auto de infração, processo
16539.720003/2016-09, compreendendo a contribuição adicional para custeio da
aposentadoria especial decorrente da exposição aos seguintes agentes nocivos:
• CNPJ 35.592.510/0179-87 - agente nocivo POEIRA TOTAL (sílica livre cristalizada);
• CNPJ 33.592.510/0262-00 - agente nocivo CALOR;
• CNPJ 33.592.510/0378-21 - agente nocivo CALOR dos empregados da Classificação
Brasileira de Ocupações (CBO) 7826 deste estabelecimento.
Constam como anexos ao relatório fiscal os seguintes documentos:
Documento
fls.
Relatório Fiscal
49
Anexo 1
84
Anexo 2
116
Anexo 2 A
229
Anexo 3
342
Anexo 4
344
Orientações sujeito passivo
498
Atas assembléias
499
Fl. 3784
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.223 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16539.720004/2016-45

Procuração
548
Termos Intimação
552
Termos continuidade
634
Respostas empresa
676
Recibos arquivos
691
PPP
750
ACD GAVON 4
2327
ACD GAVON 7 , 8
2333
GAEPG
2339
GAPOG
2371
GATAG
2415
GATOG
2425
GATUG
2471
GAVON 16-17-18
2532
GAVON 18-19-20
2540
GAVUG
2546
Laudo de Maquinista
2738
MBA GAVON 7
2740
PPRA Pelotização São Luis
2751
Termo Encerramento
2955
Da Impugnação
Após ciência da autuação em 24/01/2017, por meio de sua caixa postal, considerada seu
Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, fls. 2.963, o contribuinte
apresentou defesa, fls. 2.969/2.979, (cópia às fls. 3.318/3.328) alegando em síntese o
que segue.
Há contradições entre o compreendido pela autoridade fiscal e a legislação vigente e por
conseqüência é insubsistente o auto de infração como passa a demonstrar.
Da decadência parcial do crédito tributário
Sustenta que a competência 01/2012 deve ser excluída do auto de infração uma vez que
a atuação foi apresentada em 19/01/2017, após o transcurso do prazo de cinco anos a
partir do fato gerador da exação, conforme Súmula 99 do CARF, sendo certo que no
caso das contribuições previdenciárias o fato gerador ocorre com a prestação dos
serviços remunerados (art. 51, III, Instrução Normativa RFB no 971/2009).
Da Incorreção em Considerar o Ruído como Insalubre
Alega que os níveis de exposição normalizados dos empregados da impugnante não
tiveram índices superiores aos limites da NR 15, como se observa dos laudos técnicos
constantes do processo e dos perfis profissiográficos retificados em anexo (Anexo B), o
que foi reconhecido pela fiscalização.
Transcreve o item 3.7.7 (“Erro nos PPPs quanto a Intensidade do Ruído,fls. 22) do
relatório fiscal, destacando que o enquadramento lá citado (O-RU-020 – maquinista de
pátio) tem jornada reduzida.
Esclarece que a conclusão do laudo mesmo com picos de exposição de 87,1 dB, foi pela
ausência de insalubridade devido a ausência de permanência de exposição, tendo em
vista a ampla variação dos índices de exposição na jornada reduzida de 6 horas (Anexo
A), e ainda porque a exposição ao ruído deve ser mensurada de acordo com a proporção
intensidade versus tempo de exposição.
Aduz que, de fato, ocorreu erro de preenchimento do PPP pois deveria ter informado
ruído de 87,1 dB e ainda a sua neutralização pelos equipamentos de proteção, como
Fl. 3785
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.223 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16539.720004/2016-45

constou dos documentos técnicos, o que não retrata exposição ao agente nocivo como
entendeu a fiscalização.
Argumenta que a exposição a ruído em índices elevados não necessariamente
caracteriza o tempo especial, pois depende da informação de existência dos
equipamentos de proteção, bem como sua eficácia e tempo de exposição em virtude da
proporção nível de ruído versus tempo, como assim disciplinado pela Instrução
Normativa INSS no 20, vigente à época dos fatos, em seu item 15 quanto ao
preenchimento do PPP.
Reconhece que houve equivoco no preenchimento dos perfis profissiográficos
anteriores por ter informado o ruído após a neutralização em lugar do ruído integral,
contudo apesar de os laudos e os PPP retificados (Anexo B) demonstrarem a eficácia
dos equipamentos de proteção, a intermitência da exposição e adequação à NR 15, a
fiscalização ignorando os documentos legalmente hábeis a configurar o tempo especial
(PPRA e LTCAT), arbitrariamente considerou insalubres as exposições
comprovadamente abaixo dos limites regulamentares.
Ressalta que para fins de aposentadoria especial a exposição ao agente ruído deve ser de
Níveis de Exposição Normalizados (NEN) superiores a 85 dB(A), em jornada de 8
horas diárias de exposição permanente, conforme Decreto no 4.882 de 18/11/2003, que
alterou o item 2.0.1 do quadro anexo IV do RPS (Decreto no 3.048/99), não ocorrendo
no caso concreto a exposição para a atividade da impugnante (O-RU-020), pois o índice
normalizado de exposição foi de somente 83,6 dB (fls 13 do Anexo A).
Alega que a fiscalização cita Instrução Normativa que exclui tempo especial com
Equipamento de Proteção Individual/EPI eficaz (fls. 60), reconhece que o equipamento
de proteção individual é adotado como elemento possivelmente superador da atividade
especial de acordo com o item 9.3.5 da NR 9 (fls. 60), mas ignora a jornada reduzida
informada em laudo técnico e opinião técnica pela inexistência da insalubridade (fls. 06
do anexo A).
Conclui que não há como considerar o tempo como especial unicamente por erro de
preenchimento de PPP, com informação de ruído a menor, pois reconhecido o
fundamento normativo para a validade do EPI e a consequente exclusão do tempo
especial, ainda porque previstos os EPI em LTCAT.
Da Necessidade da Permanência de Exposição – Prioridade dos Laudos Técnicos sobre
os Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPP)
Argumenta que houve erro in procedendo uma vez que a fiscalização priorizou as
informações em perfil profissiográfico previdenciário como suficientes a autuação em
detrimento dos laudos técnicos de condições ambientais do trabalho, ressaltando que a
permanência a exposição aos agentes nocivos somente é retratada nos laudos técnicos,
mediante medição da exposição versus o tempo de atividade, o que não ocorre com
clareza no PPP .
Destaca que pelo laudo técnico juntado as exposições não eram insalubres e por isto os
períodos não foram considerados insalubres, acrescentando que a menção de riscos no
PPP, como o ruído ainda que neutralizado ou intermitente, resulta da necessidade de
mapeamento dos riscos ambientais relevantes na vida do empregado para fins
epidemiológicos, mas não necessariamente visando aposentadoria especial.
Ressalta que o INSS em demandas judiciais exige a apresentação dos laudos técnicos
para fins de comprovação de atividade especial nos casos de ruído e calor, sendo
incabível a apreciação isolada dos perfis profissiográficos, tendo em vista a
insuficiência da análise da exposição, especialmente quanto à permanência, conforme
jurisprudência do STJ que transcreve.
Fl. 3786
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.223 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16539.720004/2016-45

Conclui que o procedimento fiscal desrespeitou os normativos sobre o tempo especial
na hipótese do agente ruído, ignorando documentos médico-laborais e a própria
realidade do ambiente de trabalho, sendo necessária a análise da permanência em laudo
técnico, o que não ocorreu, o que somente se explica pela intenção de punir a
impugnante por erro de preenchimento de perfis profissiográficos.
Do Expresso Reconhecimento da Falha de Informação e Subsequente Autuação –
Tributo Não é Sanção de Ato Ilícito
Aduz que a fiscalização sabendo do erro no preenchimento dos PPP quanto aos índices
de exposição real, (conforme fls 19 do RF que transcreve) os quais constaram
devidamente dos laudos técnicos, optou por considerar todos os empregados expostos
ao agente nocivo, sem qualquer fundamento em laudo técnico, ressaltando que a
contagem de tempo especial é decorrente da real exposição a agentes nocivos,
devidamente comprovada por laudo técnico de condições ambientais do
trabalho/LTCAT ou pelo plano de prevenção de riscos ambientais/PPRA.
Destaca que o perfil profissiográfico previdenciário previsto no artigo 58, § 4o da Lei no
8.213/91, é mero elemento de prova do empregado junto ao INSS, não possuindo
validade quando descreve realidade diversa daquela constante em LTCAT ou PPRA,
podendo ser corrigido sempre que conter incorreções (art. 68, §§ 9o e 10, RPS).
Conclui que mera irregularidade de preenchimento de PPP constitui descumprimento de
obrigação acessória e não fato gerador de contribuição social, como no presente
lançamento que contraria expressamente o art. 3o do CTN que dispõe que tributo não é
sanção de ato ilícito.
Do Uso do Equipamento de Proteção Individual – EPI e a Desnecessidade de Prova de
Fornecimento quando a Informação já consta do LTCAT
Alega que a fiscalização concluiu equivocadamente no item 3.7.4 (Recibo de Entrega de
EPIs) que os equipamentos de proteção não existiam e, portanto, a exposição ao ruído
seria suficiente para a caracterização da atividade especial e consequentemente do
adicional de contribuição, contudo, a fiscalização somente exigiu prova da entrega dos
EPI e o fato de a empresa não mais possuir parte destes registros não autoriza a
presunção de sua inexistência.
Reforça que o LTCAT elaborado por profissional capacitado – médico do trabalho ou
engenheiro de segurança – é que identifica se há agentes nocivos no ambiente de
trabalho, se a exposição é acima dos limites de tolerância, se é permanente, se há
equipamentos de proteção, se os mesmos são usados e se são eficazes, sendo o elemento
central de análise para fins de aposentadoria especial e do consequente incremento de
contribuição.
Acrescenta que nos LTCAT apresentados há previsão de uso dos equipamentos de
proteção e eficácia dos mesmos, reduzindo a exposição a limites aceitáveis,
descaracterizando a atividade como especial, aliás os EPI poderiam até mesmo ser
dispensados pois pelos índices de exposição constantes do laudo não haveria
insalubridade nos termos da NR15 (tempo versus intensidade).
Entende que os LTCAT poderiam ter sido descaracterizados pela fiscalização por erro
ou fraude na sua feitura, e para tanto deveria descrever o ambiente de trabalho com
avaliação concreta da real exposição a agentes de intensidade acima dos limites da NR
15 e com permanência, o que não ocorreu, não podendo ser desprezados tais
documentos unicamente pela falta de apresentação dos recibos de entrega de EPI.
Da Impossibilidade de Arbitramento – Ausência de Justificativa
Fl. 3787
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-012.223 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16539.720004/2016-45

Insurge-se contra o arbitramento como descrito no relatório fiscal (fls. 36 e 74 que
transcreve) pois a fiscalização desconsiderou os laudos apresentados e optou por utilizar
os perfil profissiográficos sabidamente errados (item 3.7.7 do Relatório Fiscal) e uma
planilha “Excel” , ressaltando que não havia necessidade de arbitramento devido a
inexistência de atividade especial e dos documentos comprobatórios - LTCAT, e ainda
que assim não fosse deveria ter adotado os laudos existentes ou laudos por semelhança
como faz a Justiça Federal para fins de análise de aposentadoria especial.
Conclui que “não é crível que o INSS admitirá o tempo especial de empregado
caracterizado por arbitramento da RFB, que ignorou os laudos existentes, os quais
corroboram as informações dispostas na presente impugnação”.
Do Pedido
Requereu ao final o provimento da impugnação para anulação da autuação considerando
sua total improcedência.
Juntou documentos, fls. 2.989/3.315 e 3.329/3.664.
Acórdão (fls. 3669/3706)
No Acórdão recorrido consta decisão cuja ementa é transcrita a seguir::
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
DECADÊNCIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. APLICAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES DO
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
No caso de aplicação do artigo 150, § 4o do Código Tributário Nacional a decadência
opera-se com o transcurso do prazo de cinco anos, contados da ocorrência do fato
gerador, considerando-se ocorrido no último dia do mês da prestação dos serviços.
LANÇAMENTO FISCAL. ADICIONAL PARA CUSTEIO DE APOSENTADORIA
ESPECIAL.
A existência de segurados que prestam serviço em condições especiais e prejudiciais à
saúde ou à integridade física obriga a empresa ao recolhimento do adicional para
financiamento do benefício, nos termos do art. 57, § 6o, da Lei no 8.213/91 c/c art. 22,
inciso II, da Lei no 8.212/91.
TRABALHO PERMANENTE.
Considera-se trabalho permanente aquele exercido de forma não ocasional nem
intermitente, no qual a exposição do empregado ao agente nocivo seja indissociável da
produção do bem ou da prestação do serviço.
AGENTE NOCIVO RUÍDO ACIMA DO LIMITE LEGAL. INEFICÁCIA DE
UTILIZAÇÃO DE EPI. EXIGIBILIDADE DO ADICIONAL DE CONTRIBUIÇÃO.
As empresas que tenham empregados expostos ao agente nocivo “ruído” acima dos
limites de tolerância não têm elidida, pelo fornecimento de EPI, a obrigação de
recolhimento da Contribuição Social para o Financiamento da Aposentadoria Especial.
A declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário/PPP,
no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual/EPI, não descaracteriza o
tempo de serviço especial para aposentadoria no caso de exposição do trabalhador a
ruído acima dos limites legais de tolerância.
Hipótese em que se aplica entendimento esposado na Súmula 9 da Turma Nacional dos
Juizados Especiais Federais e de julgado do pleno do STF no ARE 664335, sessão
09/12/2014, em sede de Repercussão Geral.
PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO. PROVA DA EXPOSIÇÃO A
AGENTE NOCIVO. POSSIBILIDADE.
Fl. 3788
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-012.223 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16539.720004/2016-45

Sendo o PPP documento que reproduz as informações do laudo técnico das condições
ambientais do trabalho, cabível sua avaliação para fins de comprovação da efetiva
exposição do segurado aos agentes nocivos no ambiente do trabalho e ainda para
retificação do valor do débito quando constatado que o segurado esteve exposto a níveis
abaixo do limite de tolerância.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A procedência parcial foi reconhecida em função da exclusão de um grupo de
segurados do levantamento nos períodos correspondentes, devido ao nível de ruído admitido para
as jornadas de trabalho de 6 (seis) horas.
Recurso Voluntário (fls.3718/3731)
Cientificado em 18/10/2017, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário em
20/11/2017, no qual, em primeiro lugar, alega a TEMPESTIVIDADE em função de erros no
sistema que impediram a juntada do recurso em tempo hábil (junta tela exemplificativa à Fls.
3749/3756 – DOC 03). O despacho de encaminhamento para o CARF, fl. 3778, menciona esta
alegação. Informa também que referido erro foi encaminhado a OUVIDORIA do Ministério da
Fazenda (fl. 3758).
Acrescenta ainda:
Ademais, cabe ressaltar que o erro apresentado pelo e-CAC no dia 17.11.2017 não foi
ocasionado por nossos computadores, pois, como é possível observar no trecho abaixo,
retirado do Acórdão no 3401003.426 da 4a Câmara / 1a Turma Ordinária do CARF e
datado de 28.03.2017 (doc. 05), o mesmo erro já ocorreu anteriormente,
Logo, conclui que,
Dessa forma, tendo em vista a inoperância do sistema e a ausência de meios ao alcance
da recorrente para solucionar o erro apresentado pelo e-CAC, solicita-se o recebimento
tempestivo do presente recurso.
Nos termos do Art. 35 do Decreto 70.235/1972, ainda que perempto, o recurso
deve ser encaminhado à 2a instância, o que nos obriga analisar a alegada TEMPESTIVIDADE.
Em resumo a RECORRENTE apresenta as seguintes alegações e fundamentos:
1.
Em preliminar alega a DECADÊNCIA PARCIAL DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO para a competência de janeiro de 2012;
2.
INCORREÇÃO EM CONSIDERAR O RUÍDO COMO INSALUBRE NO
CASO CONCRETO;
3.
DA NULIDADE DA AUTUAÇÃO E DECISÃO DA DRJ - A
PERMANÊNCIA DA EXPOSIÇÃO NÃO É ANALISADA PELA
AUTORIDADE FISCAL;
4.
DAS PREMISSAS INJUSTIFICADAS NA DECISÃO DA DRJ NA
UTILIZAÇÃO DE EPI PELA AUSÊNCIA PARCIAL DE RECIBOS DE
ENTREGA;
Fl. 3789
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-012.223 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16539.720004/2016-45

5.
DA INOVAÇÃO DE FUNDAMENTOS E DA VEDAÇÃO DE
ARBITRAMENTO;
Finaliza, pedindo o reconhecimento da tempestividade e o provimento integral do
recurso interposto para que seja anulado o Auto de Infração no. 16539.720004/2016-45, ora
combatido, considerando a sua total improcedência.
Não houve contrarrazões da PGFN.
Eis o relatório.

Voto
Conselheiro José Márcio Bittes, Relator.
Tempestividade Inicialmente deve-se analisar a TEMPESTIVIDADE alegada pela
RECORRENTE para que se possa conhecer o presente RECURSO.
Conforme mencionado no RELATÓRIO o RECURSO VOLUNTÁRIO foi
protocolado em 20/11/2017, devido a problemas de acesso ocasionado pelal indisponibilidade do
sistema e-CAC, sendo que o seu prazo expirou em 17/11/2017.
Depreende-se dos fatos alegados e comprovados que o atraso na interposição do
presente RECURSO foi alheio a vontade da RECORRENTE, sendo advindo da
indisponibilidade dos Sistemas da RFB. Nestes casos, por não dispor de outro meio que não o
eletrônico para a protocolização do presente, resta forçoso reconhecer JUSTA CAUSA a ensejar
o RECEBIMENTO do presente a destempo.
Importante ressaltar que o prazo limite para interposição do RECURSO,
17/11/2017, ocorreu em uma sexta-feira, assim verifica-se que, em vista do ocorrido, o prazo foi
suspenso até o próximo dia útil, 20/11/2017, que foi a data da interposição.
Com este entendimento tem-se o seguinte julgado deste Conselho, negrito meu:
Acórdão 2201-003.403 de 20/01/2017 da Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara
da Segunda Seção.
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2013
INTEMPESTIVIDADE. PRAZO RECURSAL. AFASTAMENTO. JUSTA CAUSA.
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 67 DA LEI No 9.784/99 COMBINADO COM O
ARTIGO 223 DO NOVO CPC. A ocorrência de justa causa, assim entendido o
evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por
mandatário, é nos termos da Lei no 9.784/99 e do novo CPC, causa de suspensão do
prazo para apresentação de recurso.
Seguem dispositivos legais mencionados, com destaques:
Fl. 3790
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-012.223 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16539.720004/2016-45

Lei 9.784/1999:
Art. 66. Os prazos começam a correr a partir da data da cientificação oficial,
excluindo-se da contagem o dia do começo e incluindo-se o do vencimento.
§ 1o Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil seguinte se o vencimento
cair em dia em que não houver expediente ou este for encerrado antes da hora
normal.
§ 2o Os prazos expressos em dias contam-se de modo contínuo.
§ 3o Os prazos fixados em meses ou anos contam-se de data a data. Se no mês do
vencimento não houver o dia equivalente àquele do início do prazo, tem-se como termo
o último dia do mês.
Art. 67. Salvo motivo de força maior devidamente comprovado, os prazos processuais
não se suspendem.
Lei 13.105/2015:
Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato
processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à
parte provar que não o realizou por justa causa.
§ 1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de
praticar o ato por si ou por mandatário.
§ 2o Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe
assinar.
Respalda este entendimento o curto espaço de tempo decorrido entre a tentativa de
acesso e a sua efetiva realização, primeiro dia útil seguinte. Portanto, afasto a
INTEMPESTIVIDADE e RECEBO O PRESENTE RECURSO para julgamento
Portanto, o recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Preliminar
Em sede de preliminar a RECORRENTE alega ter ocorrido a decadência parcial
do débito em relação a competência 01/2012.
Conforme muito bem pontuado pelo voto do Acórdão recorrido (fl. 3679);
Muito embora para todo o período do débito constatam-se recolhimentos no código de
receita 2100, o que atrai o prazo decadencial do artigo 150, § 4o do CTN, iniciando-se a
contagem a partir da ocorrência do fato gerador, não há como reconhecer a decadência
no presente caso.
Com efeito, o fato gerador das contribuições previdenciárias incidentes sobre a
remuneração de segurados empregados só se completa no último dia do mês da
prestação dos serviços, no caso 31/01/2012, findando o prazo de contagem decadencial
em 31/01/2017, portanto, considerando que a ciência do lançamento se deu em
24/01/2017, não ocorreu a decadência do direito de lançar em relação competência
01/2012.
A RECORRENTE defende que o prazo DECADENCIAL deve ser considerado
conforme o dia da ocorrência do FATO GERADOR, por se tratar de prestação de serviços
diários, assim restariam decaídos os lançamentos relativos aos fatos geradores ocorridos antes de
19/01/2017, data da autuação.
Fl. 3791
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-012.223 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16539.720004/2016-45

Porém, razão não assiste ao CONTRIBUINTE uma vez que a data do FATO
GERADOR não se confunde com a data da prestação de serviço, e sim com o período de
apuração do tributo. Portanto, inexiste previsão legal para contagem do PRAZO
DECADENCIAL PREVIDENCIÁRIO dia a dia, conforme pleiteia a RECORRENTE, pois, os
serviços prestados em janeiro referem-se a competência de janeiro, cuja contagem se completa
no último dia do mês de Janeiro de 2012.
No Mérito
Quanto ao mérito:
a. INCORREÇÃO EM CONSIDERAR O RUÍDO COMO INSALUBRE NO
CASO CONCRETO;
AFIRMA-se que os laudos técnicos e perfis profissiográficos apresentados na
impugnação demonstram que os níveis de exposição dos empregados da
recorrente não violaram os limites da NR 15 e que este aspecto foi
reconhecido pela autoridade fiscal. A DRJ reconheceu este equívoco
parcialmente, mas manteve o entendimento em relação a outros empregados.
O Acórdão afastou os lançamentos cujos segurados estavam sujeitos a níveis
de ruídos de 83,6 dBA conforme demonstrados na planilha do Anexo 1,
porém permaneceram os segurados cujos níveis foram de 87,6 dBA (amostra
fls 1003 e 1014 respectivamente).
Logo, verifica-se que os lançamentos remanescentes se justificam por restar
comprovado, via PPPs, como acima do limite tolerável de acordo com a
jornada de cada trabalhador. Portanto sem razão o contribuinte neste ponto.
b. DA NULIDADE DA AUTUAÇÃO E DECISÃO DA DRJ - A
PERMANÊNCIA DA EXPOSIÇÃO NÃO É ANALISADA PELA
AUTORIDADE FISCAL;
Alega que a exposição ao risco ambiental que justifique a aposentadoria
especial deve ser permanente, e que tal fato não foi comprovado pela
fiscalização e que a decisão recorrida tentou superar tal lacuna ao afirmar
que:
Como se depreende dos dispositivos em comento, a habitualidade e permanência do
tempo de trabalho em condições especiais prejudiciais à saúde ou à integridade física
referidas no artigo 57, § 3°, da Lei no 8.213/91 não pressupõem a exposição contínua
ao agente nocivo durante toda a jornada de trabalho, devendo ser interpretada no sentido
de que tal exposição deve ser ínsita ao desenvolvimento das atividades cometidas ao
trabalhador, integrada à sua rotina de trabalho, e não de ocorrência eventual, ocasional.
Tanto é assim que os períodos de afastamento, tais como férias e gozo de determinados
benefícios previdenciários, são considerados trabalho permanente, não se exigindo que
o trabalho seja realizado de forma ininterrupta. (fls. 3695-6, g.n.)
Conclui, argumentando pela nulidade da autuação posto que a decisão
discutida teria inovado nos fundamentos jurídicos.
Fl. 3792
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-012.223 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16539.720004/2016-45

Contudo tal conclusão não encontra guarita em um simples exercício de
interpretação do que é afirmado pelo Acórdão da 1a Instância, pois a simples
menção a dispositivos legais que servem de fundamento a autuação não pode
ser considerada como inovação dos fundamentos que embasam o lançamento,
tal ocorreria apenas se houvesse a invocação de outro dispositivo legal ou
outra espécie de subsunção dos fatos, o que não se verifica.
c. DAS PREMISSAS INJUSTIFICADAS NA DECISÃO DA DRJ NA
UTILIZAÇÃO DE EPI PELA AUSÊNCIA PARCIAL DE RECIBOS DE
ENTREGA;
Defende que, desde a impugnação, a RECORRENTE demonstra as
dificuldades que teve em obter todos os recibos de EPI entregues a seus
empregados, embora seja de conhecimento geral que a EMPRESA possui
parâmetros rigorosos de utilização e controle de equipamentos de segurança e
que os documentos apresentados durante o procedimento fiscal há clara
previsão de uso dos EPIs.
Neste ponto vale transcrever o trecho do voto do Acórdão recorrido, ao qual
me perfilho (Fl. 3698/3699):
Do exposto, há indício de tratamento inadequado quanto a utilização dos EPI no
ambiente de trabalho da autuada, ainda que nos Laudos ambientais apresentados conste
previsão de uso de EPI com redução da exposição ao agente nocivo ruído a limites
aceitáveis.
Deve-se considerar que o emprego de EPI, em face de sua utilização de forma
irregular e sem o necessário cumprimento de todas as normas previstas na
legislação, torna-o ineficaz do ponto de vista técnico e legal e, por conseguinte, não
gera a atenuação especificada.
Um EPI pode ser eficiente, mas, se não for utilizado de forma adequada, com
treinamento, em toda a jornada de trabalho, se não for periodicamente substituído
e adequadamente higienizado poderá ser eficiente, mas não eficaz.
Além disto, o uso dos EPI deve seguir a hierarquia das normas de proteção conforme
previsto na normatização estabelecida no âmbito do Ministério do Trabalho.
Portanto, não basta haver a previsão da utilização dos EPIs, faz-se necessário
demonstrar a sua efetiva e adequada utilização, o que só é possível mediante a
conferência dos recibos de entrega, até para que se verifique se a EMPRESA
tem adotado os devidos cuidados quanto a manutenção e atualização destes
equipamentos. Correta a decisão recorrida.
d. – DA INOVAÇÃO DE FUNDAMENTOS E DA VEDAÇÃO DE
ARBITRAMENTO;
Argumenta que,
após dois anos de procedimento fiscal, optou a autoridade fiscal por ignorar todos os
documentos apresentados para se utilizar de perfil profissiográficos sabidamente errados
(item 3.7.7 do Relatório Fiscal) e uma planilha “Excel” para fins de arbitramento,
ignorando todos os laudos apresentados.
Fl. 3793
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-012.223 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16539.720004/2016-45

E ainda acrescenta que a autoridade julgadora errou ao afastar parcialmente a
base de cálculo arbitrada, quando deveria considerar nulo o lançamento, mais,
que a argumentação para justificar o arbitramento representou inovação nos
fundamentos jurídicos da discussão.
Conclui afirmando que não foi demonstrada a conexão necessária entre a
atividade especial e a respectiva contribuição.
Neste ponto, transcrevo o voto e aplico o Art. 57 do RICARF, por me
perfilhar ao entendimento do julgador de origem:
Como já visto anteriormente no decorrer deste voto, o arbitramento do nível de ruído
dos segurados ocupantes do Grupo Homogêneo de Exposição /GHE O-RU-020 restou
afastado, tornando-se desnecessário repetir os motivos já explanados no tópico “Da
Incorreção em Considerar o Ruído como Insalubre” para o qual remetemos o leitor.
Porém, necessário se faz alguns esclarecimentos quanto a propalada tese de que o
custeio do benefício aqui discutido esteja atrelado ao destino da futura concessão do
benefício de aposentadoria especial ao segurado exposto ao agente nocivo.
Ainda que o órgão concessor INSS venha a negar ou tenha negado a contagem do
tempo especial para os segurados expostos ao agente nocivo, não pode a Receita Federal
do Brasil deixar de exigir as contribuições devidas pois com o advento da Lei no
11.457/07 que instituiu a Receita Federal do Brasil a competência para arrecadar,
fiscalizar, lançar e normatizar o recolhimento das contribuições destinadas à
Previdência Social passou a ser da Receita Federal do Brasil, atribuindo-se competência
legal ao Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil para fiscalizar a contribuição
previdenciária específica para financiar as aposentadorias especiais e para tanto verificar
a ocorrência do fato gerador do tributo, que é a efetiva exposição dos segurados aos
agentes nocivos listados no anexo IV do Regulamento da Previdência Social/RPS.
Ademais, a exação tributária não está vinculada ao custeio de "uma aposentadoria
especial determinada”, e sim de todas concedidas pelo sistema, e não estando
direcionada a um segurado específico, como se dá no regime de capitalização, a
exigência da contribuição sobre a remuneração fica também desatrelada à efetiva
concessão de benefício previdenciário para um determinado trabalhador.
Significa que a exação será devida ainda que o trabalhador cuja prestação de serviço
remunerado constituiu o fato jurídico tributário e faz desencadear o nascimento da
relação jurídica tributária não venha a obter no futuro o benefício previdenciário, por
desatender ou mesmo deixar de comprovar os requisitos exigidos pelo Instituto
Nacional do Seguro Social (INSS).
Por outro lado, há a situação oposta, quando a empresa não efetua o recolhimento da
contribuição devida e, mesmo assim, ao segurado empregado poderá ser concedido o
benefício previdenciário, desde que comprovados a filiação, o vínculo e a respectiva
remuneração.
Sendo assim, o pagamento do adicional pela empresa garante o custeio do benefício de
aposentadoria especial do regime geral como um todo, e não especificamente em
relação a um segurado, e, no caso, constatada a ocorrência de fato gerador do adicional
da aposentadoria especial, a fiscalização está obrigada a efetuar o lançamento da
contribuição devida por dever de ofício, de acordo com o parágrafo único do artigo 142
do Código Tributário Nacional/CTN, verbis:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
Fl. 3794
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-012.223 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16539.720004/2016-45

verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional. grifei
Por fim, cumpre esclarecer que todo o embate aqui desenvolvido se resume a
contribuição previdenciária adicional relativa a exposição dos trabalhadores ao elemento
RUÍDO.
Tal exposição e a presença do RUÍDO em momento algum foram negados pela
RECORRENTE. A sua defesa consistiu em tentar afastar o adicional atribuído, ora por alegar
inocorrência de situações que justificariam a aposentadoria especial, ou por considerar que os
EPIs fornecidos eliminariam o potencial risco de exposição, ou por questionar as
INFORMAÇÕES CONSTANTES NOS DOCUMENTOS colacionados aos autos, ou, ainda, por
não concordar com os critérios de arbitramento adotados. Portanto, é importante trazer a lume
algumas considerações:
RISCO OCUPACIONAL APOSENTADORIA ESPECIAL: Sendo adverso o
ambiente de trabalho, sujeitando o trabalhador a riscos ocupacionais que lhe exigem uma
redução da sua vida útil laboral, caracterizada pela aposentadoria especial, é devida a
contribuição adicional para o GILRAT. Compete à empresa comprovar a adoção de medidas de
proteção coletiva ou individual que neutralizem ou reduzam o grau de exposição do trabalhador
aos efeitos dos riscos ocupacionais a níveis legais de tolerância. A contribuição adicional é
devida quando tais medidas não são suficientes para afastar o direito a concessão da
aposentadoria especial.
ELEMENTO RUÍDO e EPIs: .O risco ocupacional ruído produz efeitos
auriculares (no sistema auditivo do trabalhador) e extra-auriculares (disfunções cardiovasculares,
digestivas, psicológicas e decorrentes das vibrações ósseas causadas pelas ondas sonoras). O
fornecimento de protetores auriculares aos trabalhadores não é eficaz para neutralizar todos os
efeitos nocivos do risco ocupacional ruído. Na hipótese de exposição do trabalhador a ruído
acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil
Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção
Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria.(Tese II -
STF TEMA 555. e Art. 290, parágrafo único da IN PRES/INSS n. 128/2022).
COMPROVAÇÃO PARA EFEITOS DE ADICIONAL DE RAT: Os adicionais
destinados ao custeio de aposentadoria especial serão devidos pela empresa sempre que ficar
constatada a ocorrência da situação prevista na legislação como necessária ao ensejo da
concessão do referido benefício. Ao se deparar com inconsistência nos documentos relacionados
com o gerenciamento dos riscos ambientais do trabalho, ou a sua apresentação deficiente ou em
desacordo com os normativos legais pertinentes. O artigo 58 da Lei no 8.213/91 requer a
demonstração do prejuízo à saúde do segurado e, assim, exige por parte do empregador que
produza e mantenha documentos de controle da exposição aos agentes nocivos. No caso
concreto, restou demonstrado nos autos que os segurados estão expostos a condições especiais
que prejudicam sua saúde, ou seja, agente nocivo acima do limite de tolerância permitido pela
legislação e que as medidas adotadas não são eficazes na eliminação ou atenuação desses agentes
a níveis legalmente aceitáveis.
Fl. 3795
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-012.223 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16539.720004/2016-45

RISCO OCUPACIONAL - AFERIÇÃO INDIRETA: Comprovada nos autos a
divergência entre os dados dos perfis profissiográficos previdenciários e os dados dos demais
documentos ambientais da empresa, que apontam a presença de fator de risco, impõe-se o
arbitramento da base de cálculo da contribuição adicional para o GILRAT, considerando a
remuneração paga pela empresa aos trabalhadores integrantes dos grupos homogêneos de
exposição apontados nos documentos ambientais.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso, afasto a preliminar suscitada e voto por
NEGAR-LHE PROVIMENTO . É como voto
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes

Fl. 3796
DF CARF MF
Original